Tribunal: TJMT
Processo: 1019185-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
RAI no 1019185-92.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S/A
AGRAVADO: BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
TERCEIRO INTERESSADO: EROSAINE MAQUINAS AGRICOLA EIRELI
Vistos etc.
Em suma, aduz MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S/A, que o juiz singular concedeu tutela antecedente à agravada, a fim de impedir que a agravante proceda a abertura de empresa de máquinas e equipamentos para agricultura, sob o fundamento de existir exclusividade da recorrida, aplicando-se ao caso a Lei Ferrari que, na concepção da recorrente, é inaplicável ao caso.
Adiante, teceu longas considerações sobre a matéria em discussão, bem como enfatizou que houve ofensa aos princípios constitucionais da liberdade econômica, da livre iniciativa, da livre concorrência e da liberdade de contratar.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, ausente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que é praticamente impossível verificar de plano se não houve, de fato, violação ao direito de exclusividade da agravada.
Ademais, trata-se de matéria de relativa complexidade, onde deve ser analisado um conjunto de normas inerentes à matéria, como distribuição, regulamentação, exclusividade e interpretação correta da Lei Ferrari, da possibilidade da aplicação analógica da aludida lei, cuja análise deverá ser feita pelo colegiado, quando do julgamento meritório deste recurso.
Portanto, afigura-se temerária a concessão de tutela de urgência na forma pretendida.
Com essas considerações, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora